Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO À DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO NÃO CONTEMPLADO EM PLANO DE SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL CONSIDERADO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO E COBERTURA. RECUSA LÍCITA. LEI 9.656/98, ART. 10, § 4o, E RESOLUÇÃO N. 465/2021 DA ANS. PLANO DE SAÚDE NÃO SUJEITO A OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE CONFERIR À BENEFICIÁRIA/ADERENTE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR - HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO SUBSCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE EXIJAM INTERNAÇÃO OU ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESCRIÇÃO QUE REVELA A SUFICIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PROCEDER ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. A assertiva posta pelo e. julgador de que a prova documental apresentada na fase postulatória era suficiente para a formação de seu convencimento afasta, por completo, o alegado cerceamento de defesa. Não tem cabimento, portanto, o pedido de cassação da sentença recorrida, visto que hígido o procedimento seguido em primeira instância. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. A adesão a plano referência de saúde, conforme estabelece o art. 10 da Lei n. 9.656/98, implica vinculação contratual do beneficiário/aderente a segmentação assistencial em que garantida assistência médico-ambulatorial e hospitalar nos limites de cobertura determinada em Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que é agência reguladora do setor de planos de saúde do Brasil legalmente autorizada a elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, a qual é adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (§ 4o, art. 10, Lei n. 9.656/98).

3. Requerendo a autora/apelada, aderente a contrato com cobertura propiciada por plano referência, fornecimento de serviço de home care que não está sob cobertura obrigatória ou mínima prevista em rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, inviável compelir a empresa operadora a atender à solicitação médica. Ademais, o relatório médico nada diz acerca de eventual necessidade que tenha a autora de internação domiciliar, com uso de estrutura personalizada com equipamentos de menor complexidade, nem há referência à imprescindibilidade de atendimento domiciliar, em que é necessário administrar medicação injetável ou realizar procedimentos como curativos e sondagens. Faltando à descrição posta no relatório médico indispensável correspondência com o conjunto de procedimentos hospitalares que devem ser realizados em ambiente domiciliar por equipe multidisciplinar, os quais caracterizam o tratamento home care, sequer evidenciada está a necessidade de atendimento que extrapole a assistência contratada pela autora.

4. Obrigação de fazer. À míngua de cláusula contratual ou comando legal estabelecedor de obrigação à operadora do plano de saúde, ora apelada, de fornecer o serviço de home care pleiteado, ilicitude não há na negativa ao pedido médico apresentado pela autora. Obrigação afastada.

5. Recurso conhecido e provido. Ônus da sucumbência invertido. Honorários majorados.